Tribunal: TJDFT
Processo: 0721879-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI No 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AFASTADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.
1. Rejeita-se a tese defensiva de insuficiência probatória quando se verifica que os depoimentos dos policiais foram convergentes e detalhados, confirmando a comercialização de drogas pelo réu, em via pública.
2. As declarações prestadas pelo usuário, na Delegacia de Polícia, embora não confirmadas em Juízo, podem somar-se ao conjunto probatório, consolidando a robustez das provas.
3. A mera alegação de que o entorpecente seria destinado ao consumo próprio não é suficiente para desclassificar a conduta para o artigo 28 da Lei de Drogas, especialmente considerando a prática comum de mercancia, inclusive por usuários, para sustentar o próprio vício.
4. Conforme jurisprudência desta Corte de Justiça, a aplicação da circunstância especial, prevista no artigo 42 da Lei n. 11.343/06, pressupõe a avaliação conjunta dos fatores "natureza" e "quantidade" da droga. No caso dos autos, a quantidade ínfima, inobstante a natureza prejudicial do crack, por si só, não justifica o recrudescimento da pena-base.
5. Não é possível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando o réu apenas admite a condição de usuário, negando a mercância da droga.
6. A condenação por fato posterior não configura maus antecedentes nem indica que o paciente se dedica a atividades criminosas, sendo, portanto, inadequado para, isoladamente, impedir a aplicação do redutor máximo previsto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.